Tribunal: TJDFT
Processo: 0705977-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705977-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO II REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE CORDEIRO DE SOUZA AGRAVADO: ALEGRIA DOCES E FESTAS LTDA - EPP, DELVANI FERREIRA DE ALMEIDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENÂNCIO II, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento para cobrança de taxas condominiais, indeferiu os pedidos de tutela de urgência e de evidência (ID 55888821). Em suas razões (ID 55888545), o agravante sustenta a possibilidade de deferimento da tutela de evidência para que a agravada “providencie o pagamento do débito atualizado e, sucessivamente, a concessão de tutela de urgência, inaudita altera pars, cautelar antecedente para determinar o arresto via SISBAJUD dos valores devidos.” Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 55888549/51) Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 56200532) Diante da informação de que não foi possível realizar a intimação dos agravados por A.R. (ID 56903860), intime-se o agravante para que em 05 dias indique os endereços dos recorridos para o cumprimento da diligência ou requeira o que entender de direito. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 21 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator